Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ACUSAÇÃO CLARAMENTE FORMULADA. ANÁLISE DE PROVAS INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou habeas corpus, mantendo a ação penal em curso contra o paciente, acusado dos crimes de abandono de incapaz e maus-tratos, no contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em avaliar se há contradição ou omissão no acórdão que justificariam a acolhida dos embargos de declaração, notadamente quanto à alegada insuficiência da peça acusatória e à análise de dolo na conduta do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A peça acusatória atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo de forma clara as condutas imputadas e suas circunstâncias, não havendo contradição no acórdão.
A omissão quanto ao dolo não procede, pois a análise de provas demanda dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus.
A aplicação da Lei n.o 9.099/1995 ao caso é afastada, uma vez que os delitos imputados possuem pena superior a 2 anos, e o art. 226 do ECA veda sua aplicação a crimes cometidos contra crianças e adolescentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração não providos.
Tese de julgamento:
A denúncia que descreve claramente os fatos e suas circunstâncias cumpre os requisitos do art. 41 do CPP, afastando alegações de inépcia.
A análise de dolo ou da intenção do acusado, por demandar exame de provas, é inviável em sede de habeas corpus.
A Lei n.o 9.099/1995 não se aplica a crimes cometidos contra crianças, conforme o art. 226 do ECA.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; Lei n.o 9.099/1995, arts. 60 e 61; Lei n.o 8.069/1990, art. 226; Código Penal, arts. 133, § 3o, II, e 136, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 869.884/PE, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 22/04/2024; STJ, RHC n. 184.273/ES, rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 16/04/2024.